Tribunal: TJSP
Processo: 2063901-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Interposição contra decisão que determinou a suspensão do processo – Reconsideração pelo MM Juiz a quo - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063901-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante KEILA
VALENTIM DO NASCIMENTO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063901-44.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto 2/2
AGRAVANTE: KEILA VALENTIM DO NASCIMENTO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 138.960
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de
sentença de ação civil pública movida pelo IDEC
relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de
poupança Interposição contra decisão que determinou a
suspensão do processo – Reconsideração pelo MM Juiz a
quo - Perda do objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou a
suspensão do processo.
Postula o agravante a reversão da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
Consoante se observa a fls. 183, dos autos principais, reconsiderou o MM Juiz a
quo a decisão agravada, permitindo o prosseguimento do processo, e tornando desnecessária a
apreciação do objeto do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.018, §1o, do Código
de Processo Civil.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator